Tribunal: TJBA
Processo: 8012464-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8012464-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOAO PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
HANNANY MEDINA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como HANNANY MEDINA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARATINGA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Necessidade da prisão preventiva devidamente fundamentada. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. Ausência de comprovação de debilidade extrema . ordem
DENEGADA.

I. Caso em Exame:

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente, pessoa idosa, presa em flagrante delito, no dia 21 de janeiro de 2025, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, II do Código Penal, em contexto de violência doméstica. Alegou não preenchimento dos requisitos legais autorizadores da preventiva, requerendo prisão domiciliar.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando seu estado de saúde debilitado e a gravidade do delito imputado.

III. Razões de Decidir:

3. Prisão preventiva justificada pela garantia da ordem pública devido à gravidade concreta do delito. 4. Indícios de autoria e materialidade presentes, com fundamentação adequada para a custódia cautelar. Ausência de comprovação acerca de debilidade extrema causada por doença grave. Não comprovação sobre a impossibilidade de tratamento na unidade prisional.

IV. Dispositivo e Tese:

5. Denegação da ordem de Habeas Corpus.

Tese de julgamento: Prisão preventiva devidamente fundamentada. Gravidade do delito justifica a manutenção da custódia cautelar, mesmo diante de condições de saúde do paciente, ante a ausência de comprovação sobre a sua extrema debilidade, por motivo de doença grave e ausência de condições de tratamento na unidade prisional. Legislação Citada: Lei nº
11.340/2006
; Código Penal; Código de Processo Penal, art. 282, inciso II e art. 312, caput; Jurisprudência Citada:
STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2143281 SP 2022/0174572-5, Relator: Nome, Data de Julgamento: 06/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022
.

HABEAS CORPUS DENEGADO.

HC Nº
8012464-31.2025.8.05.0000

–

G
uaratinga
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°
8012464-31.2025.8.05.0000
, impetrado pelo B
el
.
HANNANY MEDINA OLIVEIRA
, em favor de
JOÃO PEREIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator